Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO – PTTC. PORTARIA PMDF 777/2012. INATIVIDADE. VEDAÇÃO À PROMOÇÃO POST MORTEM.
1. A recorrente, viúva de subtenente da reserva remunerada que exercia Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC desde setembro/2019, pretende o reconhecimento do direito de promoção post mortem do seu marido, falecido em razão das consequências advindas da COVID-19.
2. De acordo com o artigo 8o do Decreto Distrital no 7.456/83, que aprova o Regulamento de Promoções de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, "promoção post mortem é aquela que visa expressar o reconhecimento ao graduado falecido no cumprimento do dever ou em consequência disto, ou a reconhecer o direito do graduado, a quem cabia promoção não efetivada por motivo de óbito". Nos termos do artigo 25, III, do mesmo decreto, a promoção post mortem será devida quando o militar falecer "em acidente de serviço, definido pelo Governo do Distrito Federal".
3. No entanto, de acordo com a Portaria PMDF no 777, de 18 de maio de 2012: “Art. 3o O policial militar da reserva remunerada ou, excepcionalmente, o reformado nomeado para a PTTC nas OPM da Corporação permanece na condição de inativo para o serviço policial militar, tendo modificada sua situação na inatividade para “Prestando Tarefa por Tempo Certo”; Art. 8o O policial militar inativo nomeado para a prestação de tarefa por tempo certo fica sujeito à observância das disposições previstas na Lei Federal no 7.289/1984 – Estatuto do Policiais Militares da PMDF e da legislação em vigor na Corporação, no que for pertinente, mantida sua situação de inativo. Parágrafo único. O policial militar referido no caput deste artigo não concorre às promoções previstas para o pessoal de carreira da ativa.”
4. Em outras palavras, a Portaria que dispõe sobre a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) no âmbito da PMDF e dá outras providências estabelece que o policial militar da reserva remunerada nomeado para o cargo temporário permanece como inativo e não concorre às promoções previstas para o pessoal de carreira da ativa.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.